Tribunal: TJES
Processo: 5001149-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001149-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LIVIA FRANCISCHETTO SEBIM OLMO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001149-36.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOP DO TRABALHO MÉDICO

RECORRIDA: LIVIA FRANCISCHETO SEBIM OLMO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em face da UNIMED VITÓRIA, na qual a requerente aduz que foi diagnosticada com câncer de mama metastático triplo negativo, com acometimento linfonodal, hepático e ósseo em maio/2022, estando com a doença em grau avançado.

Aduz que, o médico assistente solicitou a realização periódica do exame denominado PET-CT, a fim de avaliar a resposta do tratamento bem como ajustar a programação terapêutica, entretanto, a requerida negou a realização do exame sob a justificativa de que não haveria indicação clínica para a realização periódica deste. Argumentou que a negativa foi indevida, uma vez que o câncer que a acomete é muito agressivo, razão pela qual o acompanhamento da evolução do tratamento deve ser minucioso e frequente, conforme devidamente justificado pelos médicos que fazem o acompanhamento do tratamento (ids. 9271112 e 9271120).

Postulou, em sede liminar, a determinação para que a requerida fosse compelida a autorizar o exame PET-CT, conforme indicação médica. Ao final, requer a confirmação da liminar e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A liminar foi concedida, conforme decisão no id. 9271127.

O juízo sentenciante entendeu que a negativa é abusiva. Considerou que a requerida não comprovou qualquer fato apto a afastar o direito pleiteado. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a liminar concedida e condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, todavia,
utiliza-se
, para tanto,
de argumentos que não guardam qualquer relação com o caso apresentado nos autos
. Veja-se abaixo trecho das razões recursais:

“Ao analisarmos os autos do processo, é possível identificar que
após consulta com a médica assistente Dra. Camila Cuzzuol (reumatologista)
a Requerente/ Recorrida foi diagnosticada com POSSÍVEL reumatismo
, ocasião na qual foi atendida pelo Dr. Edgar Taira (ortopedista) que lhe receitou diversos exames no intuito de possibilitar um diagnóstico preciso para o início do tratamento e prescrição da medicação adequada.

De posse do pedido do médico assistente, a Autora entrou em contato com a ora requerida solicitando a aprovação dos exames (
RM CERVICAL, RM DORSAL, RM LOMBO -SACRA e DOPPLER COLORIDO DE ÓRGÃO OU ESTRUTURAL ISOLADO
) o que fora negado pela Promovida. A negativa operou-se em virtude da insuficiência de dados para avaliação da auditoria. Não houve a disponibilização de NENHUM histórico clínico ou resultados de exames que justificassem a solicitação!

Deste modo, uma vez que na guia de solicitação não houve a definição de nenhuma suspeita ou hipótese diagnóstica, não condiz com as boas práticas médicas e orientações da operadora de plano de saúde a prescrição de exames aleatórios. Salienta-se que a auditora solicitou mais dados ao médico assistente, contudo não obteve retorno.

Assim, os exames não foram autorizados uma vez que a solicitação estava pautada em documentos insuficientes para averiguação dos critérios de inclusão de utilização de Diretrizes de Utilização da RN 465/2021 da ANS.

Outrossim, verifica-se que todos os exames solicitados são de caráter ELETIVO, ou seja, se tratam de procedimentos não considerados de urgência ou emergência. A não realização do procedimento de forma imediata não acarreta danos ao paciente.”

Diante disso, entendo que
o recurso não deve ser conhecido tendo-se em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

Observe-se que a recorrente se limita a apresentar
argumentos genéricos e que sequer possuem relação com o caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)